Tribunal: TJES
Processo: 5000253-92.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-92.2021.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINO MARTINS DA COSTA
APELADO: JULIANA TOMAZELI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL RURAL. POSSE QUALIFICADA. TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE. COISA JULGADA MATERIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CITAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INEFICÁCIA. LIMITE DE ÁREA CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DA MEDIÇÃO REAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião de imóvel rural denominado Córrego Águas Claras, com área de 49,58 hectares, e improcedente a pretensão reivindicatória formulada pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo recorrido possui natureza qualificada com animus domini ou se decorre de mera tolerância; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação de reintegração de posse julgada improcedente interrompe o prazo da prescrição aquisitiva; (iii) determinar se a área do imóvel respeita o limite constitucional de 50 hectares para a usucapião especial rural; (iv) verificar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A posse do recorrido iniciou em agosto de 1999 mediante termo de confissão de dívida e se transmutou para posse com animus domini em razão de negócio jurídico verbal de compra e venda integralmente quitado.

4)
Acórdão transitado em julgado no ano de 2013 reconheceu a legitimidade da posse e a efetiva aquisição imobiliária, o que impede a rediscussão da natureza da ocupação por força da coisa julgada material.

5)
A citação em ação possessória julgada improcedente exsurge incapaz de interromper o curso do prazo da prescrição aquisitiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6)
O lapso temporal compreendido entre 1999 e a propositura da demanda supera o período de quinze anos exigido para a usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, a qual dispensa justo título e boa-fé.

7)
O levantamento topográfico pericial confirma que o imóvel possui 49,58 hectares, de modo que a realidade fática da medição prevalece sobre a estimativa constante no registro imobiliário para fins de observância do limite estabelecido no art. 191 da Constituição Federal e no art. 1.239 do Código Civil.

8)
A prova de moradia e produtividade na área rural assegura o cumprimento da função social da propriedade e a consolidação do domínio originário em favor do possuidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva para fins de usucapião.

2. A coisa julgada material decorrente de processo anterior impede a rediscussão sobre a precariedade de posse já reconhecida como legítima em decisão definitiva.

3. A medição real do imóvel apurada em perícia técnica prevalece sobre os dados do registro imobiliário para a verificação do limite de área na usucapião especial rural.

4. O exercício da posse qualificada por tempo superior a quinze anos autoriza a declaração da usucapião extraordinária independentemente de justo título.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 191 da Constituição Federal; art. 1.238 e art. 1.239 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (entendimento sobre interrupção de prescrição em possessória improcedente); TJES, Apelação Cível nº 0000381-28.2006.8.08.0057, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se a apelante em face de sentença que, em julgamento conjunto, julgou procedente o pedido de usucapião formulado pelo recorrido e, por via de consequência, julgou improcedente a pretensão reivindicatória (Processo nº 5000713-45.2022.8.08.0057).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em examinar o preenchimento dos requisitos legais para a prescrição aquisitiva extraordinária e especial rural em favor do apelado sobre o imóvel rural denominado Córrego Águas Claras, com área real de 495.843,15m2 (49,58 hectares).

De início, vale rememorar que a usucapião, como modalidade de aquisição originária da propriedade, funda-se na posse qualificada pelo
animus domini
, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal previsto em lei.

Trata-se, pois, de instituto tendente a consolidar a função social da propriedade, convertendo o fato da posse em direito de domínio.

Na esteira da legislação civil e constitucional, a procedência da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC) prescinde de justo título e boa-fé, exigindo apenas o decurso do tempo; ao passo que a usucapião especial rural (art. 191 da CF e art. 1.239 do CC) impõe limite de área (até 50 hectares), produtividade e moradia do possuidor, com prazo reduzido de cinco anos.

No caso, conquanto a apelante sustente a precariedade da ocupação, o substrato fático-probatório revela que a posse do recorrido remonta a agosto de 1999, tendo como marco formal de ingresso o "Termo Particular de Confissão de Dívida" firmado com Jonas Tomazeli, genitor da recorrente.

Nesse instrumento, pactuou-se que o aqui apelado deteria a posse de sete alqueires do imóvel como garantia e usufruto até o adimplemento de uma dívida de 115 sacas de café.

Todavia, a realidade subjacente aos fatos, conforme apurado em cognição exauriente em demanda possessória pretérita (processo n° 0000381-28.2006.8.08.0057), apontou a transmutação da natureza da ocupação ainda em seus idos iniciais.

Com efeito, as provas demonstram que, transcorrido o prazo do pacto original, as partes entabularam negócio jurídico verbal de compra e venda da integralidade da área pelo valor de R$ 35.000,00, tendo o apelado comprovado o pagamento mediante a entrega de café, de um veículo Ford Fiesta e a quitação de débitos dos vendedores com terceiros, consolidando o seu
animus domini
sobre a totalidade dos 525.500 m2 do imóvel.

A sobredita ação possessória fora ajuizada pelo genitor da apelante em 2006, tendo este Tribunal de Justiça, em acórdão transitado em julgado no ano de 2013, reconhecida a improcedência do pleito reintegratório, sob o fundamento de que a posse do recorrido era legítima e decorrente da referida aquisição imobiliária.

O voto condutor do julgamento fora proferido pela culta Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, nesses termos:

Referido ajuste é incontroverso nos autos: tanto os autores quando o demandado reconhecem a celebração de tal avença, havendo, inclusive, um documento intitulado “Termo de Confissão de Dívida” (fl. 08) lavrado pelos litigantes em agosto de 1999, no qual o Sr. Jonas Tomazeli se reconhece devedor de 115 sacas de café, cuja entrega deveria se efetuar no dia 30/06/2000. Consta, ainda, que teria o credor, Dr. Lino Martins da Costa, até o momento do adimplemento, a posse do imóvel, podendo usufruir livremente do mesmo, inclusive de seus frutos, ressaltada a extração de eucaliptos.

A controvérsia repousa nos atos subsequentes ao vencimento do prazo estipulado no referido “Termo de Confissão de Dívida”. De um lado, os autores alegam que simplesmente que o demandando negou-se em restituir o imóvel, omitindo, entretanto, que não efetuaram a entrega das sacas de café no prazo acordado, fato esse que somente admitiram nos depoimentos pessoais prestados na audiência de instrução.

O demandado, por sua vez, em sua peça responsiva, afirmou que, em vias de findar o prazo estipulado, ajustou a compra dos sete alqueires do imóvel com os autores, pelo valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que fora quitado da seguinte forma: (a) entrega de 100 sacas de café, já efetuada quando da celebração do negócio anterior; (b) entrega de um veículo (Ford Fiesta, ano 1997), avaliado em R$8.000,00 (oito mil reais); (c) quitação de um débito no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) que possuíam os autores com pessoa conhecida como Marcelo Cigano; (d) quitação de um débito no valor de R$1.130,00 (mil cento e trinta reais) que possuíam os autores com o Sr. João Ladislau. Alega ainda que, como possuía interesse em adquirir toda a extensão da área, procurou o Sr. João Ladislau, pessoa para a qual os autores teriam vendido a parte remanescente (cerca de quatro alqueires) do imóvel, muito embora, outrossim, não tenha qualquer registro da venda na matrícula. Assim, o demandado afirma que adquiriu referida área do Sr. João Ladislau, passando, a partir daquele momento, a ser proprietário de toda área objeto do litígio. Prossegue afirmando que, ato contínuo, o Sr. Jonas, munido de procuração outorgada pelo Sr. Orotildes Scarabeli - em nome de quem o imóvel estava registrado -, compareceu ao Cartório de Registro de Imóveis juntamente com o demandado, a fim de efetuaram a escritura pública de compra e venda. Alega que, não obstante, teria o Sr. Jonas, naquele momento, exigido o pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil) para realizar a transferência, o que não foi aceito. A escritura, portanto, permanece em nome do primitivo proprietário.

A narrativa dos acontecimentos demonstra que a controvérsia reside, notadamente, na ocorrência ou não do negócio jurídico que teria sido celebrado após o vencimento do prazo de um ano estabelecido para a entrega, pelo autor, das sacas de café. O simples fato de ter transcorrido o prazo, findo o qual o demandado deveria devolver o imóvel, não exerce influência na conclusão. Ora, a defesa do demandado é que teria adquirido o bem dos demandantes e, por isso, seria legítima sua posse. Há uma nítida cisão entre os dois momentos.

Ademais, não se pode olvidar que os autores omitiram em sua inicial, de forma bastante conveniente, que deixaram de efetuar a entrega das 115 sacas de café, obrigação essa que, a teor do “Termo de Confissão de Dívida”, deveria ser cumprida caso não houvesse a venda do imóvel, como defendem. Aliás, de se notar que este mesmo documento assegurava ao Sr. Lino a posse do bem até o adimplemento da entrega, que nunca ocorreu.

Embora precárias, não é possível dizer que as provas produzidas nos autos seriam incapazes de subsidiar a versão narrada pelo demandado. A que tudo indica, notadamente em razão da coerência do relato do demandado com os poucos documentos existentes,
o referido imóvel foi efetivamente adquirido pelo Sr. Lino Martins da Costa ainda nos idos de 1999, embora a situação não tenha sido devidamente regularizada perante o Cartório de Registro de Imóveis
. De outro lado, não trouxe o autor qualquer elemento capaz de comprovar seu domínio. Assim, diante de tal conjuntura probatória,

entendo que não merece ser acolhido o pedido autoral.

Por todo o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento, reformando a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, e condenar os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º do Código de Processo Civil.

Por força da coisa julgada material, a licitude da ocupação e a natureza justa da posse com ânimo de dono resultaram matérias imutáveis.

Prosseguindo na análise temporal, observa-se que o período de tramitação da lide possessória (2006 a 2024) não interrompeu o curso da prescrição aquisitiva, pois conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação em ação possessória julgada improcedente não obsta a contagem do prazo para a usucapião.

Assim, o lapso temporal compreendido entre 1999 e a presente data supera sobejamente os quinze anos exigidos para a usucapião extraordinária.

Nesse cenário, o apelado demonstrou o pleno atendimento aos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, o qual prescinde de justo título e boa-fé diante do decurso do tempo.

Ademais, no que tange à extensão da área, o levantamento topográfico pericial acostado aos autos confirmou que o imóvel possui 49,58 hectares, respeitando o limite constitucional para a usucapião especial rural, devendo a realidade fática da medição prevalecer sobre a estimativa constante no registro imobiliário.

Dessa forma, a cronologia dos fatos aliada à autoridade das decisões judiciais pretéritas conduz à conclusão inexorável de que a posse do apelado, então, consumou-se em propriedade originária, prevalecendo sobre o título registral da apelante.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Em observância ao §11 art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)